Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por grupo ok construções e incorporações, em face à sentença proferida pelo juiz da Vara Cível de Planaltina, que julgou improcedente o pedido no bojo da ação de imissão na posse ajuizada pela apelante em desfavor de JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO. Compulsando os presentes autos, verifica-se que a magistrada reconheceu a conexão entre todos os feitos ajuizados pelo Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, que tenham por fundamento o imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, caso deste feito. Nos autos do processo no 0700377-79.2019.8.7.0005, conexo a estes autos, foi interposto agravo de instrumento no 0706884-71.2019.8.07.0000, distribuído em 22/04/2019, às 12h57min, ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho e à 3a Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Destaca-se que foi interposta apelação nos autos principais daquele feito em 03/06/2020 às 09 horas, também ao órgão prevento. Feitas essas considerações, a primeira distribuição tornou prevento o relator e a 3a Turma Cível para apreciar o presente feito. Deste modo, nos termos do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, à 3a Turma Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator